Tribunal: TJES
Processo: 5001878-33.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001878-33.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RV MULTICARTEIRAS RECUPERACAO DE ATIVOS EIRELI e outros
RECORRIDO: PAULO GUILHERME QUADRA LIMA
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001878-33.2021.8.08.0035

RECTE.:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECD
O
.:
PAULO GUILHERME QUADRA LIMA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
EXCESSO DO MERO ABORRECIMENTO
.
AMEAÇA DE
NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA
PELA EMPRESA
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id 3862321).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 3862319), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado. Tem-se prejudicado o pedido de efeito suspensivo dado o julgamento de mérito.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da senten
ça objurgada (
fl.

161
), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “
Pelo exposto, DECLARO inexistente os valores cobrados e CONDENO as rés, de forma solidária, ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) à parte autora a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros, a partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ
”.

Trata-se de
ação de declaratória de inexistência de débito c/c com danos morais

sob o argumento de que o consumidor, ora autor, receberia cobranças excessivas pelas rés versadas sobre dívida inexistente e, sem sucesso na solução da lide em vias administrativas, ingressou em juízo com a presente demanda para que seja declarado inexistente o débito cobrado bem como que se reconheça lesão a personalidade do autor e condene-se as rés ao pagamento de indenização por danos morais.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, ao sustentar
ausência de ato ilícito praticado, vez que as cobranças teriam sido realizadas pela requerida
MULTICARTEIRAS RECUPERACÃO DE ATIVOS EIRELI,
pelo que pugna pelas condenações impostas a si.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo
,
devendo ser
regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte autora e o porte econômico da parte
recorrida
.

Ademais, considerando tratar-se de demanda consumerista, em que a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, ante a verossimilhança das alegações, deveriam as recorridas acostarem aos autos provas capaz de demonstrar fato constitutivo, extintivo ou impeditivo do direito autoral, não se demonstrando razoável exigir a prova à parte hipossuficiente, quer seja o recorrente/consumidor.

Não distante, insta consignar que é inadmissível a imposição de prova negativa, ou seja, imputar ao consumidor que ateste que inexiste débito para com as rés, de forma que a responsabilidade de comprovar não só a existência do passivo como a razoabilidade das ligações pertencem às empresas requeridas.

Com efeito, não prospera a alegação recursal de ausência de ato ilícito, isso porque, em análise detida dos autos, pode-se aferir que, embora não tenha sido comprovado que a recorrente entrou em contato telefônico com o consumidor,
o suposto débito que originou as cobranças pertence ao banco réu
,
d
essa forma, em atenção ao Código de Defesa do Consumidor pátrio, caberia à recorrente comprovar a legalidade do débito
que é cobrado ao autor, dado que em seu nome,
o que não fez
e que poderia ter sido feito facilmente, bastasse colacionar aos autos qualquer documento que expusesse a dívida do autor, como por exemplo, contrato de empréstimo,
em que se vota pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito praticado pelo recorrente/réu.

Por outro lado, quanto ao dano moral,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada pelo autor ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, consignando
ainda que o consumidor recebeu ameças de negativação de seu nome sobre dívida inexistente
, de modo que se vota pela manutenção da r. sentença
que reconheceu
ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto mas lhe
NEGA PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE

o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)